Tribunal: TJDFT
Processo: 0045533-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045533-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EVANILDO DE MATOS ROSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 26481470, da concordância do exequente (ID 26717557) e da ausência de impugnação do executado, conforme certidão de ID 28317340, expeça-se a competente requisição de pagamento, nos termos do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Brasília, 23 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador